Tribunal: STF
Processo: Rcl 53099
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar ajuizada por Atento Brasil S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, que, ao julgar improcedente a ação, teria afastado a aplicação do art. 525,§ 15, do CPC, afrontando o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário, bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF nº 324 e no RE 958.252 (Tema 725).



    Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou a Reclamação Trabalhista 0000199-43.2015.5.03.0016, pela qual, mediante o parcial provimento do apelo, foi considerada ilícita a terceirização de serviços havida entre as empresas então reclamadas, sob o fundamento de que a empregada “desenvolveu atividades laborativas relacionadas às atividades fim dos tomadores de serviços, hipótese em que aplicou o entendimento contido no item I da súmula nº 331 do C. TST” (eDOC 1, p. 4). Esgotadas as vias recursais, o processo transitou em julgado em 15.06.2018.



    No entanto, aponta-se que em sessão realizada em 30.08.2018, este Supremo Tribunal Federal apreciou a ADPF 324 e o RE 958.252 (processo paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, fixando tese “acerca da licitude da terceirização que tenha por objeto a atividade nuclear do tomador de serviços”, razão pela qual a parte ora reclamante, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC, propôs a Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, a fim de rescindir a coisa julgada formada nos autos da ação trabalhista, “uma vez que fundamentada em aplicação e interpretação de ato normativo tido por esta corte como incompatível com a Constituição Federal”. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região jugou improcedente a ação. (eDOC 1, p. 4)



    Nesta reclamação sustenta-se, em suma, que, ao julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que os precedentes jurisprudenciais invocados não alcançam os processos nos quais tenha havido coisa julgada, a autoridade reclamada negou aplicação ao artigo 525, § 15, do CPC, sem que fosse declarada sua inconstitucionalidade por órgão pleno ou colegiado, vulnerando a Súmula Vinculante 10, bem como as decisões da ADPF 324 e do RE 958.252. (eDOC 1, p. 5-20).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na internet, constata-se que, publicado o acórdão reclamado em 11.4.2022, houve, em 27.4.2022 houve a interposição do recurso ordinário, o qual encontra-se em processamento.



    Ora, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se o seguintes acórdãos: Rcl 35437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; e Rcl 45846 AgR,de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.



    Diante disso, no que tange à suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, a reclamação revela-se inadmissível.



    Uma vez que na presente reclamação apontada também a existência de ofensa à Súmula Vinculante 10 e à decisão da ADPF 324, prossigo.



    A matéria objeto da reclamação foi sintetizada na origem nos termos da seguinte ementa: (eDOC 17, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 525, §§ 12 E 15 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. IMPROCEDÊNCIA. O Plenário do STF ao julgar Recurso Extraordinário (RE) 958252 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, declarou, neste último, que "É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada", bem como que a "decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada". Não tendo havido declaração específica de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mostra-se indevida a desconstituição da decisão rescindenda, por não verificada violação manifesta a normas jurídicas, nem a hipótese de aplicação da previsão contida no art. do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. Ação rescisória improcedente, vencido o Relator.”



    Ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. O julgamento restou sintetizado na seguinte ementa:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30.8.2018, DJe 6.9.2019)



    Constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem na ação de conhecimento revela-se contrário ao que decidido por esta Corte ação de controle concentrado. 



    Nesse sentido, confira-se o que decidido pela Segunda Turma ao apreciar questão similar, por ocasião do julgamento da Rcl 41961 AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2021:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 41961 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2021)



    Depreende-se, pois, em sede de análise liminar, que o pronunciamento impugnado não teria observado o teor da Súmula Vinculante 10.



    Verificada a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento definitivo desta reclamação, suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido nos autos da Ação Rescisória 0010891-42.2021.5.03.0000, restaurando-se a decisão que concedeu o pedido da autora de tutela antecipada para suspender a execução na ação originária.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal (art. 989, I, do CPC), e cite-se a beneficiária do ato reclamado, a fim de que apresentem contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente